Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714006-30.2022.8.07.0001 RECORRENTE: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA RECORRIDOS: BR HOUSE INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA, ALLAN GUSTAVO AOR DOS SANTOS CARDOSO DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR E DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS QUANTIAS PAGAS PELO ADQUIRENTE. PANDEMIA. VÍRUS SARS-COV-2. EVENTO FORTUITO NÃO VERIFICADO NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA. CORRETORA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA VENDEDORA DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO CONSUMIDOR PROVIDO EM PARTE. 1. As questões submetidas à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar se: a) está correta a sentença que, na hipótese, determinou a resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel; b) teria havido ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor em razão do atraso na entrega do imóvel; e, finalmente, c) há a necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência, determinados pela sentença recorrida. 2. O negócio jurídico foi celebrado no dia 19 de novembro de 2020, momento em que já havia sido decretada o estado de emergência sanitária em virtude da pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2. Assim, a situação gerada pela pendemia não pode ser considerada como evento fortuito para justificar o atraso na entrega de unidade imobiliária. 3. Convém ressaltar que uma vez configurada a mora de ambas as partes, em relação ao cumprimento da obrigação em destaque, é legítima a desconstituição do negócio jurídico de promessa de compra e venda, com a subsequente restituição parcial do montante pago. 4. O atraso referido é causa da resolução do negócio jurídico, sendo devida a restituição parcial das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, com a retenção de parte dos respectivos montantes, como foi corretamente decidido pela sentença. 5. No caso em deslinde, ainda que a cobrança da comissão de corretagem seja, em tese, válida, ocorreu a resolução do negócio jurídico por fatos atribuíveis a ambas as partes, o que impõe o retorno dos negociantes ao estado em que se encontravam antes da contratação. Nesse caso é necessária a imediata restituição de parte das parcelas pagas pelo consumidor, incluindo-se, a título de indenização da danos materiais, o valor integral correspondente à comissão de corretagem. 5.1. Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.300.418-SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 5.1. Não pode haver a condenação da sociedade empresária que cumpriu sua obrigação de intermediar o negóco jurídico, que é parte passiva ilegítima, a devolver os valores recularmente recebidos pelos serviços prestados. 6. O dano moral, previsto na Constituição Federal (art. 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do referido ilícito indenizatório. 7.1. O descumprimento das cláusulas estabelecidas no instrumento do negócio jurídico, isoladamente, não é suficiente para a caracterização de dano moral. 7. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários do advogado ao advogado do vencedor. Assim, percebe-se que a noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 8. Recurso interposto pela sociedade empresária vendedora conhecido e desprovido. Recurso manejado pelo adquirente conhecido e provido parcialmente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 725 do Código Civil, sustentando ser indevida a devolução dos valores relacionados à comissão de corretagem, devendo ser observada a previsão contratual nesse sentido; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de julgamento extra petita. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 725 do Código Civil. A uma, porque “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). E, a duas, porque a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação dos termos do contrato, vedada na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. Igualmente não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois também não foram objeto de apreciação pelo órgão julgador, ficando caracterizada a ausência de prequestionamento – enunciado 211 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que “consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento.” (AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012